Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE MORTE PRESUMIDA CUMULADA COM CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. INPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS. INCOMPETÊNCIA.

I – A legislação de regência exige a prévia declaração de ausência para viabilizar a concessão de pensão por morte, não obstante se reconheçam eventuais distinções entre a declaração civil de ausência, com objetivo eminentemente de preservação patrimonial, e a declaração de morte presumida para fins previdenciários.

II – Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem partes e compete às Varas de Família a declaração de ausência, Lei 11.697/2008, arts. 26, inc. I e 27, inc. V.

III – Apelação desprovida.